Tribunal: TJSP
Processo: 1017868-42.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de reparação de danos.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1017868-42.2015.8.26.0068/50000
Voto no 42.939 mms
Registro: 2020.0000076664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017868-42.2015.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ATLAS COPCO BRASIL LTDA, é embargado MTEC EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1017868-42.2015.8.26.0068/50000
Voto no 42.939 mms
Embargos de Declaração no 1017868-42.2015.8.26.0068/50000
Embargante: Atlas Copco Brasil Ltda.
Embargado: Mtec Equipamentos e Acessórios Ltda. Me.
Comarca: Barueri (5a Vara Cível)
Juiz(a): Udo Wolff Dick Appolo do Amaral
VOTO No 42.939
Embargos de declaração Ação de reparação de danos.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 396/399 negou provimento à
apelação interposta contra a r. sentença de fls. 352/358 que julgou
parcialmente procedente a ação. Em embargos de declaração a fls. 01/03 do
incidente, a ré alega, em síntese, que o acórdão é contraditório, pois não
ficou demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, e que é omisso ao
deixar de redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção pleiteada em seu
recurso; faz prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Inexiste omissão ou contradição na decisão
embargada. O que pode existir é a discordância do embargante com a
solução que foi dada ao ponto controvertido, insurgindo-se contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas contidas
no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC).
A decisão embargada está suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1017868-42.2015.8.26.0068/50000
Voto no 42.939 mms
dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no
AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j.
em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Ademais, não se há de falar em omissão
quando ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez
que constou expressamente no acórdão o seguinte parágrafo: “No
tocante aos ônus sucumbenciais, nada se há de alterar. O pedido
principal do autor foi procedente, sendo improcedentes apenas os
pedidos acessórios de lucros cessantes e danos morais. A proporção
fixada na r. sentença é justa, razoável e coerente.”
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica